Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. LITISPENDÊNCIA. PÓS FATO IMPUNÍVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIÁVEIS. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não se trata propriamente de recurso, e sim de ação de natureza rescisória, apresentada tão somente após a solidificação da coisa julgada que nasce do trânsito em julgado da condenação. Objetiva correção de eventual erro judiciário nas hipóteses taxativamente estampadas no art. 621 do Código de Processo Penal. 1. 1. É inviável a reapreciação de matéria já discutida anteriormente e que lastrou o decreto condenatório.
2. Além de não existir coincidência entre as objetividades jurídicas dos crimes constatados nas Ações Penais no 2006.01.1.124748-0 e 2006.01.1.133094-2, a moldura fática bem destrinchada na condenação do requerente, regularmente mantida na Instância Revisora, demonstra que são diversos os momentos consumativos e dolos dos sujeitos ativos, a incluir o ora requerente, para as infrações penais a que restou condenado. 2. 1. Não há que se falar em litispendência, pós factum impunível ou aplicação do princípio da consunção.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.